Tribunal: STF
Processo: ARE 1252361
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 13, p. 1):
    APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – RECURSOS DOS RÉUS – RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA À CULPABILIDADE E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO I D Ô N E A – P E D I D O D E RECONHECIMENTO DA ATENUANTE REFERENTE À MENORIDADE RELATIVA - ACOLHIMENTO – PREPONDERÂNCIA DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ALÍNEA “D” SOBRE A AGRAVANTE DO ART. 61, II, ALÍNEA “C”, TODAS DO CP – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – EXCLUSÃO APENAS DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA À CULPABILIDADE E ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES REFERENTES À CONFISSÃO ESPONTÂNEA E À INFLUÊNCIA DE MULTIDÃO EM TUMULTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS INEXISTENTES – REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – NÃO ACOLHIMENTO – ACUSADO DENUNCIADO E PRONUNCIADO PELO CRIME QUALIFICADO – QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO ONSELHO DE SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – DECISÃO POR UNANIMIDADE. 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal. 
    Sustenta-se, em suma, que o Tribunal de origem, ao aplicar ao caso a Súmula 231 do STJ, ofendeu o princípio da individualização da pena, porquanto tratou de forma igual pessoas em situações diferentes, violando a igualdade material. Alega-se a inconstitucionalidade da referida súmula, uma vez que a vedação à aplicação de atenuante para reduzir a pena abaixo do mínimo legal implica violação ao princípio da individualização da pena (eDOC 15, pp. 1-8).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base no Tema 182 da repercussão geral, e o inadmitiu, no mais, com fundamento na existência de ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 10, pp. 1-4).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base no Tema 182 da repercussão geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.
    Ademais, ressalto que esta Corte já reafirmou a jurisprudência no sentido de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, no Tema 158, cujo recurso-paradigma é o RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 05.06.2009.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente